Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. TESTE DE MEIO-SUGADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONTABILIZAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial com fundamento no entendimento sedimentado no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir as bancas organizadoras dos concursos públicos para avaliar os critérios eleitos e utilizados na correção das provas realizadas durante a seleção.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49478462). Gratuidade de justiça já deferida nos autos (ID 49478408).
3. Em suas razões recursais, o autor alega que, durante prova de capacidade física no concurso para agente da Polícia Civil do Distrito Federal, realizou 20 repetições do exercício meio-sugado na primeira tentativa, mas apenas 5 foram contabilizadas pela banca examinadora, e que na segunda tentativa realizou 23 repetições, mas apenas 12 foram contabilizadas, levando-o à eliminação do certame. Relata que obteve a gravação em vídeo da realização da prova física e a apresentou a um profissional de educação física, o qual, com auxílio de um software especializado que analisou a amplitude e movimentos de cada repetição, constatou que o recorrente realizou 23 repetições corretas de acordo com as regras do edital. Aduz que diante da irregularidade na decisão da banca ajuizou ação judicial em que se revela necessária a produção de prova técnica.
4. Em contrarrazões, o primeiro requerido aduz que não houve cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois o juízo a quo indeferiu o requerimento de produção de provas por entender que a dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa. Argumenta que foram oportunizadas à parte autora todos os recursos necessários à realização de sua defesa, bem como fornecidos os links para acesso aos testes realizados, nos termos previstos no edital normativo do certame. Sustenta que o requerente foi eliminado do certame porque não logrou êxito no teste de meio-sugado, haja vista que o número mínimo de repetições a ser alcançado seria 20, tendo o candidato obtido apenas 5 repetições na primeira tentativa e 12 na segunda tentativa. Expõe que o recorrente, ao flexionar os joelhos, não deixou as pernas entre os braços e os joelhos não permaneciam juntos.
5. O segundo requerido não apresentou contrarrazões (ID 49478465).
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
7. Consoante pacífica jurisprudência do TJDFT, "o juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. A aferição acerca da necessidade ou não da produção da prova, não cabe à parte, mas ao próprio sentenciante (arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil)". Precedentes do STJ e TJDFT. Nesse sentido: Acórdão 1617563, 07109043420218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022.
8. Consta do item 13.11.4.2 e seguintes do edital do concurso (ID 49478376 e 49478377) que "13.11.4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de meio-sugado para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: o candidato posiciona-se de pé à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato tomará a posição de "sentido", com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa, e aguardará a ordem de execução; b) execução – primeira fase: após o silvo de apito, o candidato realizará flexão dos joelhos (estando estes o mais próximo um do outro), apoiará as mãos no solo por fora das pernas. Após esse movimento, o candidato deve estender os joelhos, tomando a posição de flexão de braço; c) execução – segunda fase: voltar a flexionar os joelhos com estes unidos, apoiando-se com as mãos no solo. Após esse movimento, o candidato deve retornar à posição inicial, quando completará uma repetição. 13.11.4.3 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: a) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; após cumprir todas as etapas será contada uma execução completa; b) ao retornar à posição inicial (posição de sentido), o candidato deve manter o tronco completamente na vertical, sendo inválida a execução que é iniciada com o tronco curvado à frente; c) será contado apenas o exercício completo, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada; d) um componente da banca contará em voz alta o número de repetições realizadas; e) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando se tratar do movimento inicial, o auxiliar de banca dirá “zero”; f) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo auxiliar da banca examinadora. 13.11.4.4 Não será permitido ao candidato, quando da realização de meio-sugado: a) deixar de colocar as mãos no solo antes de lançar os membros inferiores para trás, ou seja, quando o candidato der um pulo com os membros inferiores para trás; b) não realizar todas as etapas previstas para a execução correta do exercício; c) dar ou receber qualquer ajuda física; d) utilizar qualquer acessório que facilite a realização do exercício."
9. No caso dos autos não restou demonstrado que o autor tenha atendido às exigências estipuladas no edital. As gravações de vídeo anexadas aos autos (ID 52817232) dispensam a produção de prova técnica, pois são suficientes para afastar a alegação de que a banca examinadora agiu com ilegalidade durante a avaliação do autor, quando contabilizadas 5 e 12 repetições do exercício meio-sugado, em duas tentativas. Diante disso, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal:
10. "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE com repercussão geral n. 632.853, fixou o entendimento de que "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." Tal regra se aplica também ao exame de aptidão física. O recorrente se inscreveu no concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovado nas fases objetiva, dissertativa e avaliação médica, porém foi considerado inapto na fase de teste de avaliação física. O recorrente alega erro da banca examinadora na avaliação do teste de aptidão física, modalidade "meio sugado", que, segundo afirma, não teria computado todos as repetições previstas no Edital. Não há qualquer indício da ocorrência de ilegalidade ou abuso na realização do teste, devendo prevalecer o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo." (Acórdão 1729871, 07165884920228070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. "3 - Corrida. Aptidão física. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. (RE632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). No caso, não há demonstração de que a autora cumpriu a exigência editalícia e de que a Banca a tenha excluído ilegalmente do concurso. Os vídeos juntados comprovam que a parte autora não cumpriu o teste nos parâmetros indicados. Ademais, os questionamentos apontados pela autora, tais como o atraso para o início dos testes, as condições da pista de atletismo, o uso de um único relógio marcador na pista, dentre outros, demonstram apenas o inconformismo com as condutas adotadas, de forma que a revisão da interpretação dos critérios utilizados pela banca examinadora é vedada ao Poder Judiciário, por se tratar de mérito administrativo. (Acórdão n.1195940, 07023469620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 22/08/2019)" (Acórdão 1207776, 07512629820188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.